Tribunal: TJSP
Processo: 1043149-40.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concessão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
IPREM - PENSÃO POR MORTE – Menor sob guarda da avó paterna - Servidora pública falecida – Dependência econômica – Caracterização – Requisitos legais preenchidos - Art. 33, § 3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente - Decisão mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1043149-40.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - IPREM e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelada AUDREY STHEFANY GALVES LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043149-40.2018.8.26.0053 -Voto no 11.010 - DC
2
Apelação/Reexame Necessário no 1043149.40.2018.8.26.0053
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelante: Instituto de Previdência Municipal de São Paulo - IPREM
Apelada: Audrey Sthefany Galves Lima
Comarca: São Paulo 2a Vara da Fazenda Pública
Juiz (a) de Direito: Marcelo Sergio
Voto no 11.010
IPREM - PENSÃO POR MORTE Menor sob guarda da avó
paterna - Servidora pública falecida Dependência econômica
Caracterização Requisitos legais preenchidos - Art. 33, § 3o, do
Estatuto da Criança e do Adolescente - Decisão mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS OFICIAL E DO
RÉU.
Vistos.
A sentença de fls. 95/101, cujo relatório é o adotado, julgou
procedente o pedido formulado por AUDREY STHEFANY GALVES LIMA,
menor representada por Angélica Galves Gomes de Lima, na ação ordinária
ajuizada em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
- IPREM, com o fim de condenar o réu à concessão de pensão por morte à
autora desde o falecimento da servidora pública, além do pagamento das
parcelas atrasadas, com correção monetária desde quando devidos os
pagamentos e juros de mora a partir da citação. Condenou o réu, ainda, no
pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação. Por fim, concedeu a antecipação da tutela para determinar o
imediato apostilamento da pensão devida à autora.
Ao lado do reexame necessário, recorre o IPREM às fls.
103/106. Afirma que ainda que a avó possuísse a guarda da menor, a pensão
não é devida, pois a falecida não era tutora da autora, e como a menor não
era tutelada judicialmente pela servidora, ela não integra o rol taxativo de
pensionistas. Por fim, alega que a autora ainda conta com o apoio de seus
pais que tem o dever de prover-lhe o sustento, motivos pelos quais busca a
improcedência da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043149-40.2018.8.26.0053 -Voto no 11.010 - DC
3
Contrarrazões da autora às fls. 119/128.
A E. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
provimento do recurso (fls. 147/151).
É o relato do necessário.
AUDREY STHEFANY GALVES LIMA, menor representada por
Angélica Galves Gomes de Lima, moveu ação ordinária visando a concessão
de pensão por morte em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO - IPREM em razão do falecimento de sua avó paterna, sob o
argumento de que vivia sob a dependência econômica da mesma, razão pela
qual tem direito à percepção da pensão por morte.
A sentença julgou procedente a ação e merece ser mantida.
Apesar
da
autarquia-ré
afirmar
que
a
legislação
previdenciária paulistana não contempla o menor sob guarda, como a
autora, dentre os beneficiários do sistema, invocando o art. 2o da Lei
Municipal no 15.080/091, dispõe o § 3o do art. 33 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, in verbis:
“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material,
moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos
pais.
(...)
§ 3o. A guarda confere à criança ou adolescente a condição de
dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive
previdenciários”. (grifo nosso).
Outrossim, como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de
1 “Art. 2o. Constitui a pensão por morte benefício previdenciário mensalmente devido ao conjunto dos dependentes do servidor
municipal segurado do Regime Próprio de Previdência Social do Município de São Paulo RPPS, compreendendo as seguintes classes:
I - o cônjuge, a companheira ou o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou
inválido;
(...)
§ 4o. Equiparam-se aos filhos para todos os efeitos desta lei, comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor sob tutela
judicial, desde que não possuam bens suficientes para o próprio sustento e educação.
§ 5o. Para os efeitos desta lei, considera-se união estável a que satisfaça as condições exigidas na conformidade da legislação civil em
vigor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043149-40.2018.8.26.0053 -Voto no 11.010 - DC
4
Justiça:
“Apesar de a recorrida ter mãe e não ter sido destituída do
poder familiar, há prova documental e oral apontando que ela
residia com a avó paterna, enquanto ela estava viva, que lhe
supria todas as necessidades.
Em consonância com o parecer ministerial de fl. 131/132, não
há como negar à apelada o benefício da pensão por morte na
medida em que ela estava sob sua guarda” (fls. 149)
Nesse sentido é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MENOR
SOB GUARDA DA AVÓ. INCLUSÃO COMO DEPENDENTE.
APLICABILIDADE DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE - ECA. INTERPRETAÇÃO COMPATÍVEL COM A
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E COM O PRINCÍPIO DE
PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. PRECEDENTE DA
PRIMEIRA
SEÇÃO
DESTA
CORTE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONTRA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 182 DA
SÚMULA DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA
EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Entendimento nesta corte no sentido de que ao menor
sob guarda deve ser assegurado o benefício de pensão por
morte em face da prevalência do disposto no artigo 33, § 3o,
do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA sobre norma
previdenciária de natureza específica. Precedente: RMS
36.034/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJe 15/04/2014.
2. Nas razões do agravo regimental, a parte agravante
combateu apenas o mérito do acórdão anterior, furtando-se
de rebater especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Nesse sentido, é entendimento pacífico deste
Superior Tribunal sobre a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
3. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043149-40.2018.8.26.0053 -Voto no 11.010 - DC
5
jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma.
4. Agravo regimental não provido.” (Agr. Reg. no REsp. no
1.476.567 / MG, 2a Turma, Rel. o Min. MAURO CAMPBELL
MARQUES, j. 02.10.14).
Também, é o entendimento desta C. Câmara em casos
análogos:
“Previdenciário. Pensão por morte. IPREM. Menor que vivia
sob a guarda de servidora municipal aposentada.
Reconhecimento do direito à pensão, em que pese à
ausência de previsão expressa na legislação previdenciária
do Município de São Paulo (art. 2o da Lei Municipal
15.080/09). Prevalência do que dispõe o art. 33, § 3o, do
E.C.A. (Lei fed. 8.069/90). Recurso provido para julgar a ação
procedente.” (AP no 0015293- 94.2013.8.26.0053, Relator
Aroldo Viotti, j. 28.05.15).
“EMBARGOS INFRINGENTES - Conhecimento restrito á
matéria objeto da divergência Exegese do art. 530 do CPC -
Direito previdenciário e da infância e juventude - Pensão por
morte devida à menor sob guarda - Colidência entre o art.
2o, § 4o da Lei Municipal 15.080/09 e o art. 33, § 3o do ECA -
Prevalência da norma que mais atende ao princípio
constitucional da proteção integral da criança e do
adolescente - Provada a dependência econômica, deve-se
deferir ao menor sob guarda o benefício da pensão por
morte, tal como garante o ECA - Embargos infringentes
rejeitados.”
(Embargos
Infringentes
no
0015293-
94.2013.8.26.0053/50001, Relator Oscild de Lima Júnior, j.
12.04.16).
Portanto, o conjunto probatório existente nos autos
comprova que a autora ficou sob a guarda e dependência econômica de sua
avó paterna Marly Gomes do Nascimento, desde pequena até a data do
falecimento da servidora, sendo devida a pensão à autora conforme lançado
em sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1043149-40.2018.8.26.0053 -Voto no 11.010 - DC
6
Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos oficial e do
réu.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)